Tribunal: TJBA
Processo: 8138047-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138047-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO CESAR DE SOUZA

Advogado(s)
:
NATHALIA CHRISTINA JACOME ROLIM DUARTE

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8138047-57.2024.8.05.0001
, em que figura como A
pelante

FABIANO CESAR DE SOUZA
e

A
pelado

HYUNDA
I
CAOA DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.